Tribunal: TJDFT
Processo: 0748221-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROPOSITURA EM AUTOS APARTADOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos dos artigos 23 e 24 da Lei n. 8.906/94, os honorários advocatícios incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, constituem direito autônomo do advogado, cuja execução pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que originados ou em autos apartados, conforme sua conveniência.
2. Os honorários sucumbenciais podem ser executados em autos apartados a fim de se evitar tumulto processual. Precedentes.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.